Tribunal: TJES
Processo: 5016639-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016639-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAUA SANTOS OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016639-38.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE
PACIENTE: KAUA SANTOS OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE - ES36497

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 35 e 37 da Lei nº 11.343/06, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação, excesso de prazo e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta atuação como informante para associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas, preenche os requisitos legais para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição da prisão provisória é cabível, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos delitos imputados é superior a 4 (quatro) anos.

A prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva estão consubstanciados no auto de prisão em flagrante, no auto de apreensão, nos depoimentos dos policiais e na confissão extrajudicial do paciente, que admitiu exercer a função de informante para o tráfico local mediante remuneração.

O
periculum libertatis
se manifesta no risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade da conduta, pois a função de "olheiro", exercida com o auxílio de rádio comunicador, é peça fundamental para o sucesso da atividade criminosa, o que demonstra a periculosidade do agente e a sua inserção na organização.

O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, pois o paciente possui oito registros de procedimentos por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e roubo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, anotações de atos infracionais são elementos que podem ser utilizados para amparar o juízo cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade da prisão preventiva.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva para os crimes previstos nos arts. 35 e 37 da Lei nº 11.343/06 mostra-se cabível quando a pena máxima em abstrato supera 4 anos, em conformidade com o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta da conduta, demonstrada pela atuação como informante ("olheiro") para o tráfico de drogas, com uso de rádio comunicador, configura fundamento válido para a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

O histórico de atos infracionais, ainda que sem condenação, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e autoriza a manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Condições subjetivas favoráveis do agente não impedem a decretação da prisão preventiva se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 35 e 37. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024. AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016639-38.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE
PACIENTE: KAUA SANTOS OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: DIANA OLIVEIRA ANDRADE - ES36497

COATOR: JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

KAUA SANTOS OLIVEIRA

(grafia conforme cadastro no CPF e Denúncia)
em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
,
nos autos d
a Ação Penal
nº 5031010-32.2025.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 11 de agosto de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 35 e 37, da Lei nº 11.343/06.

A defesa requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a carência de fundamentação idônea na decisão que a decretou, a inércia do juízo de primeiro grau em apreciar pedido de liberdade provisória e o excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 16309565).

Informações prestadas pela suposta autoridade coatora (
ID 16601877
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 16635219
)
.

Extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que, em 11 de agosto de 2025, por volta das 10h23min, policiais militares, durante operação de combate ao tráfico de drogas no Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória/ES, avistaram o paciente e o corréu Khawa Batista Apolinário, os quais, ao notarem a presença da viatura, empreenderam fuga conjunta.

Após serem alcançados e abordados, foram encontrados em poder do paciente 01 (um) rádio comunicador sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local, a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie e um aparelho celular. Com o corréu, foi apreendida expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha, cocaína, crack, skunk e haxixe).

Narra-se, ainda, que o paciente, em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, confessou que "o radio era da boca e estava recebendo para aquilo", admitindo ter recebido os R$ 80,00 (oitenta reais) para desempenhar a função de informante.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Destaco a presença de tais elementos aptos a justificar a manutenção da segregação cautelar do ora paciente.

A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão, nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão e, notadamente, na confissão extrajudicial qualificada do próprio paciente.

O
periculum libertatis
, por sua vez, manifesta-se no risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta da conduta. A despeito de não ter sido apreendida substância entorpecente em posse direta do paciente, as circunstâncias da prisão revelam seu profundo envolvimento com a estrutura do tráfico local.

A função de "olheiro" ou informante, confessadamente exercida mediante remuneração, é peça fundamental para o sucesso da atividade criminosa, garantindo a impunidade dos traficantes e dificultando a ação do Estado. Tal conduta demonstra a periculosidade do agente e a sua inserção na organização delitiva.

Ademais, a Douta Procuradoria de Justiça informou que realizou buscas em seus sistemas e identificou que em face do ora paciente tramitaram oito procedimentos infracionais entre os anos de 2022 e 2024, inclusive análogos aos crimes de tráfico de entorpecentes e roubo (nº 0003000-25.2022.8.08.0006, 0000103-87.2023.8.08.0006, 0003127- 60.2022.8.08.0006, 0000648-60.2023.8.08.0006, 0001374-34.2023.8.08.0006 e 0000579-62.2024.8.08.0048 – tráfico de entorpecentes; nº 0003205-54.2022.8.08.0006 e 0001337-07.2023.8.08.0006 – roubo). Aliás, o próprio paciente admitiu, em sede policial, a existência de passagens pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Destarte
,
denota-se
o risco de reiteração delitiva,
o que
constitui fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“
registros criminais
anteriores
, anotações de atos
infracionais
, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de
risco

de
reiteração

delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da
prisão

preventiva para a garantia da ordem pública”
(AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

O
modus operandi
descrito — utilização de rádio comunicador para monitorar a atividade policial em favor de associação criminosa que detinha vasta quantidade de entorpecentes — indica uma conduta que, se não contida, apresenta elevado risco de reiteração, fomentando a criminalidade na região e pondo em xeque a ordem pública.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)